Tribunal: TJSP
Processo: 1050968-86.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Ação de cobrança de comissão de corretagem. Sentença que julgou improcedente. Julgamento contrário à prova dos autos. Efetiva aproximação das partes. Omissão dos réus de existência de ação de rescisão de compra e venda do referido imóvel. Ação outra que requereu a devolução de comissão de corretagem não paga. Litigância de má-fé. Alterar a verdade dos fatos. Procedência dos pedidos da autora para

Ementa:
Ação de cobrança de comissão de corretagem. Sentença que julgou improcedente. Julgamento contrário à prova dos autos. Efetiva aproximação das partes. Omissão dos réus de existência de ação de rescisão de compra e venda do referido imóvel. Ação outra que requereu a devolução de comissão de corretagem não paga. Litigância de má-fé. Alterar a verdade dos fatos. Procedência dos pedidos da autora para determinar o pagamento da comissão. Apelo provido.